Tribunal: STF
Processo: AI 844459
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA 284 DO STF.



    1. O recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, é inadmissível, na forma do verbete sumular 284 desta Corte.



    2. In casu, as razões expendidas no agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão ora agravada, razão pela qual permanece incólume.



    3. Agravo regimental desprovido.